Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000491-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO
IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Rodrigo Geraldo Ribeiro Araújo, em favor de Hamilton Scheider da Costa Filho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narra que o paciente foi preso temporariamente em 7/5/2016, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva. Na sequência, foi denunciado por crimes de homicídio qualificado (tentado e consumado), além de furto qualificado.
Em 12/12/2017, foi proferida sentença, desclassificando as condutas para os crimes de latrocínios (consumado e tentado), o que desafiou recurso em sentido estrito, que restou desprovido por este Tribunal de Justiça.
Com o retorno dos autos à origem, foram apresentadas novas alegações finais pelas partes e, na sequência, a autoridade indigitada coatora converteu o julgamento em diligência, estando pendente de julgamento.
Assim, sustenta que há coação ilegal por excesso de prazo, pois o paciente está preso há 3 anos, 8 meses e 10 dias, sem que tenha ocorrido a prolação de sentença.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 31252980).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o cômputo dos prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética, mas deve ser analisado à luz do caso concreto, as circunstâncias da causa e sua complexidade.
A própria dinâmica dos autos, narrada pelo impetrante, revela o impulsionamento adequado do feito, com prolação de sentença de desclassificação e oposição de recurso pela defesa, não se visualizando, a priori, atraso decorrente de desídia, mas da complexidade da causa.
Ademais, a magistrada da causa informou que efetivamente os autos estavam conclusos para a prolação de sentença, porém foi necessária a conversão do julgamento em diligência, para a juntada de documentos.
Não há, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator